Tribunal: TJSP
Processo: 2079788-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ACORDO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. HOMOLOGAÇÃO. TRANSAÇÃO.
1. O devedor não foi citado, porque não foi localizado no endereço fornecido nos autos. Também não está representado por advogado. Com isso, o acordo firmado entre as partes, para ser homologado, precisa de mais

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ACORDO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. HOMOLOGAÇÃO. TRANSAÇÃO.
1. O devedor não foi citado, porque não foi localizado no endereço fornecido nos autos. Também não está representado por advogado. Com isso, o acordo firmado entre as partes, para ser homologado, precisa de mais dados. É que, em caso de eventual descumprimento, a falta desses dados inviabilizaria o prosseguimento da execução. Afinal, se o devedor não foi citado e não está representado nos autos, nem é possível ser localizado para intimação, qualquer ato jurídico que se realize pode ser declarado nulo.
2. Nada impede a transação, tal como firmada entre as partes. Mas, sem o cumprimento da determinação judicial, não pode o juiz ser obrigado a homologar um título que não possibilita o prosseguimento da execução já intentada, em caso de inadimplemento.
3. Recurso não provido.*